Tribunal: TJDFT
Processo: 0721975-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.302/2022. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA À SENTENCIADA. RECURSO PROVIDO.
1. Conquanto o art. 5o, do Decreto no 11.302/2022, não permita a concessão de indulto pleno para delitos cuja pena máxima em abstrato ultrapassa cinco anos, o art. 7o, inciso VI, do aludido Decreto, autoriza a concessão do benefício aos condenados por tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006), devendo prevalecer, no caso, a norma mais benéfica à apenada.
2. Se a apenada cumpria os requisitos para a concessão do indulto, na data da edição do Decreto no 11.302/2022, deve ser declarada extinta a punibilidade, nos termos do art. 107, inciso II, do CP.
3. Recurso conhecido e provido.